Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-69.2018.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001380-69.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 002.003.151-37 (RECORRENTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1001380-69.2018.8.11.0053

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – COMUNIDADE MORRINHO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

O dano material deve ser necessariamente comprovado, não havendo presunção com relação ao referido dano.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 500,00), ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço decorrente da falta de energia elétrica por mais de cinco dias na residência do consumidor e julgou improcedente a pretensão quanto ao dano material, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando, em suma, que houve a interrupção dos serviços por cinco dias, tendo sofrido diversos prejuízos em razão disto, de modo que deve ser condenada a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e em dano moral em valor suficiente a reparar os danos causados

Requereu o provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de falta de dialeticidade das razões recursais, uma vez que não teria havido impugnação da sentença, e com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, uma vez que não teria havido comprovação da condição que lhe permita usufruir da benesse. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para majorar o valor da indenização, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO

Colendos Pares;

Incialmente, destaco que a parte promovente requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório, pois restou comprovada a interrupção dos serviços em sua residência por cinco dias, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos materiais, pois teve prejuízo financeiros por ter perdido alimentos e principalmente em razão de ter sua granja aquecida totalmente estragada devido à suspensão do fornecimento de energia.

Afirma o promovente que reside na Comunidade Morrinho, em Santo Antônio do Leverger e que no dia 18 de outubro de 2017 teve seu fornecimento de energia suspenso pela promovida, de forma injustificada, por volta das 17h, e só foi restabelecida após 5 (cinco) dias, no dia 23 de outubro de 2017.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços pela interrupção indevida do serviço de fornecimento de energia na Unidade Consumidora do promovente e as diversas reclamações administrativas, conforme protocolos acostados aos autos, que sequer foram contestados especificamente.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Quanto aos danos materiais, entendo que acertada a sentença quanto a improcedência da pretensão relativa a tais danos, porquanto embora tenha o promovente acostado fotos de alimentos estragados, não há como presumir os alegados danos, posto que devem ser efetivamente comprovados.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais.

Entretanto, no que se refere ao valor da indenização, entendo que o
quantum
fixado é insuficiente para a reparação moral, não consistindo em valor razoável, havendo necessidade de majoração.

Entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020